Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em investigação por tráfico de drogas, majorado pela prática em estabelecimento prisional, sob o fundamento da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e pleiteou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente; (ii) examinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da maternidade de criança menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pela apreensão de substância entorpecente e pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, bem como pelo recebimento da denúncia.
4. O periculum libertatis está caracterizado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi consistente na tentativa de introdução de drogas em estabelecimento prisional, circunstância que compromete a segurança do sistema carcerário e a ordem pública.
5. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas revela risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar como meio de garantia da ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos para sua manutenção.
7. A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP não possui caráter automático, podendo ser afastada, de forma excepcional, diante de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e habitualidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada em elementos concretos, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, notadamente em casos de tráfico de drogas praticado em estabelecimento prisional, sendo excepcional e não automática a concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 310, II, 312, 313, incisos I e II, 318, V, e 319 do Código de Processo Penal; art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868850, 0720147-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 23/5/2024; STF, HC 249.163-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/4/2025; STF, HC 261670/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025.